Tribunal: TJSP
Processo: 2042767-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Insurgência contra decisão que indeferiu liminar visando afastar os efeitos do art. 8o, IX da LC 173/2020. Inviabilidade. LC 173/20 que foi editada com o intuito de estabelecer condições de combate à pandemia, considerando as restrições financeiras que atingem os entes públicos. Inviável a concessão de tutela provisória em ação civil pública no contexto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Insurgência contra decisão que indeferiu liminar visando afastar os efeitos do art. 8o, IX da LC 173/2020. Inviabilidade. LC 173/20 que foi editada com o intuito de estabelecer condições de combate à pandemia, considerando as restrições financeiras que atingem os entes públicos. Inviável a concessão de tutela provisória em ação civil pública no contexto de medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus, especialmente diante da ausência de risco de ineficácia, caso a medida seja concedida apenas ao final da demanda. Decisão mantida. Recurso improvido.